Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KAIQUE CERVENY LIMA em face à decisão da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela cautelar deduzida em desfavor de TIM S/A e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O recurso foi distribuído à Quinta Turma Cível, e encaminhado a este Núcleo Permanente de Plantão Judiciário por opção dos recorrentes. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por KAIQUE e com pedido de tutela de urgência “para que seja recuperada de forma imediata e integral a conta “@kaiquecerveny” na plataforma do Instagram ao Autor, através do e-mail: cervenykaique@gmail.com. Alegou que teve seu telefone celular raqueado por meio de um golpe denominado “sim swap”. Em consequência, fora igualmente violada sua conta em rede social “Instagram”, a qual utiliza como meio de trabalho. É atleta profissional e influencer, utilizando as redes sociais como veículo publicitário. Lado outro, seus dados pessoais estariam sendo utilizados por terceiras pessoas para solicitar dinheiro àqueles que figuram como contatos pessoais. Requereu “a reconsideração da decisão ora atacada para que possa ser concedida a medida liminar e determinar que a Agravada reestabeleça a conta do Agravante, de forma imediata, evitando novos prejuízos”. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Em princípio, não se vislumbra a urgência que justifique a apreciação do pedido perante essa jurisdição excepcional, haja vista que não resta demonstrada hipótese de perecimento do direito. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Autos distribuído em se de plantão judicial. Cuida-se de ação movida em face de TIM S/A e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Em apertada síntese, relata o autor ter sido vítima do golpe conhecido como SIM SWAP e, por consequência teria perdido acesso a sua conta no Instagram. Apresenta pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “A concessão da tutela de urgência, com medida liminar, para que seja recuperada de forma imediata e integral a conta’@kaiquecerveny’ na plataforma do Instagram ao Autor, através do e-mail: cervenykaique@gmail.com. É o suscinto relatório. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, a saber: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de tutela de urgência é direcionado exclusivamente ao Facebook. Inobstante o relato apresentado pela parte autora a indicar o uso de seu perfil em rede social para a aplicação de golpes, observo que o relato na inicial abarca tão somente providências adotadas junto a operadora de telefonia com vistas à recuperação de seu número de telefone utilizado. Não identifico no relato apresentado ou mesmo na documentação acostada aos autos providências adotadas junto a rede social com vistas à recuperação do acesso ou qualquer forma de notificação desta. Não há, efetivamente, a demonstração de pretensão resistida pela segunda requerida. Em uma rápida consulta, não exauriente, é possível observar que a referida rede social apresenta opções com vistas à recuperação de acesso à conta “hackeada” conforme se observa nos links https://www.instagram.com/hacked/ e https://help.instagram.com/368191326593075/?helpref=hc_fnav . Não houve, portanto, a demonstração de eventual recusa da parte requerida em fornecer novo acesso à parte autora ou mesmo eventual ineficácia do serviço prestado de acordo com os termos de uso pactuados entre estes. Dentro desta perspectiva, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado em sede de plantão judicial, sem prejuízo de novo reexame do tema pelo juízo natural. Encaminhem-se os autos ao juízo natural.” A questão da tutela de urgência já foi decidida no primeiro grau. O que se pretende é uma reanálise da questão a nível recursal e em sede de plantão, o que, em tese, encontraria óbice no art. 3o, §2o, supra transcrito. Portanto, não houve negativa de prestação jurisdicional. Por conseguinte, o agravante pode, e deve, aguardar o retorno do expediente forense regular e para que o juiz natural do processo em segundo grau de jurisdição analise o pedido e antecipação da tutela recursal, ora pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos ao relator, a quem caberá a condução do processo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista